Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711025-09.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES, AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA APELADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA, JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES D E S P A C H O Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por JOSÉ PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES e AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Cobrança no 0711025-09.2019.8.07.0009, julgou procedentes em parte o pedido formulado na ação principal e na reconvenção. Contrarrazões de ID 26239014 apresentadas pelo autor reconvindo contrapondo as razões recursais e pugnando pelo não provimento do apelo da parte adversa. Pleiteia, ainda, o retorno dos autos à instância de origem para a realização de nova avaliação das benfeitorias erigidas sobre o imóvel litigioso. Junta documentos. Considerando o princípio da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se para que se manifeste, no prazo de 05 dias: (ii) o autor reconvindo acerca do eventual não conhecimento do pedido elaborado no bojo das contrarrazões, por inadequação da via eleita; (ii) os réus reconvintes acerca dos documentos colacionados pelo autor reconvindo em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2021 21:29:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador